Tribunal: TJSP
Processo: 1004841-79.2016.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Responsabilidade civil. Acidente em via férrea. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, desconsiderando a alegação de incapacidade do autor ante a ausência de interdição. Incabível. Entendimento deste E. Tribunal de que a interdição tem caráter apenas declaratório. Possibilidade de prova da incapacidade absoluta, que, à época dos fatos,

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Responsabilidade civil. Acidente em via férrea. Sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição quinquenal, desconsiderando a alegação de incapacidade do autor ante a ausência de interdição. Incabível. Entendimento deste E. Tribunal de que a interdição tem caráter apenas declaratório. Possibilidade de prova da incapacidade absoluta, que, à época dos fatos, implicava na suspensão da prescrição. Sentença reformada. Recurso provido.